Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando que o acórdão embargado não se ateve ao objeto da demanda, ou seja, o direito de o autor participar do Curso de Formação Profissional. Aduz omissão no acórdão, que não teria se pronunciado quanto ao fato de o autor não ter alcançado a nota de corte para participação no curso de formação.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.